Tribunal: TJDFT
Processo: 0721254-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito PROCESSUAL civil. Apelação civil. DESERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. Ação de OFERTA DE alimentos. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
i. da preliminar
1. Não há falar em não conhecimento do recurso por ausência de preparo, se a parte apelante, beneficiária da gratuidade de Justiça, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios (objeto do recurso), o que demonstra, portanto, seu interesse recursal.
II. CASO EM EXAME
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de oferta de alimentos, julgou procedente o pedido autoral, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro sobre qual parte recai a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de ação de oferta de alimentos, o alimentante manifestou que o percentual de 30% satisfazia todas as necessidades da menor e esse foi o patamar acolhido pela sentença, de modo que não há falar em sucumbência do genitor, pois o decisum lhe foi procedente.
5. A condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios deve ser mantida, nos termos estabelecidos pela sentença, porquanto quem arca com os ônus sucumbenciais é a parte vencida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1926788, 0738462-62.2023.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.